Tribunal: STF
Processo: ARE 1092429
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:
    “Efetivação em cargo público sem a aprovação prévia em concurso de provas e títulos / precariedade/ art. 37, IX, da CR / contrato temporário administrativo / não celetista / ausência de direito a verbas do FGTS / deferida a assistência judiciária / recurso não provido.” (eDOC 153, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 37, II, III e §2º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a relação contratual estabelecida é nula e, portanto, nos termos da Lei nº 8.036/90, a recorrente faz jus pagamento do FGTS. (eDOC 154)
    Esta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 916. O Tribunal a quo manteve a decisão. (eDOC 162) 
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    O Juízo de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que:
    “Com efeito, a relação jurídica entre as partes é de conotação estatutária não se confundindo, pois, com a contratação de empregado (celetista), razão pela qual precedentes do STF sobre FGTS a servidores públicos não são aplicáveis ao caso concreto.
    […]
    Destarte, a autora não faz jus ao recebimento do FGTS, tendo em vista a natureza administrativa-estatutária de seu vínculo com o réu [...]“ (eDOC 124)
    Além disso, a controvérsia suscitada não corresponde ao decidido no RE-RG 596.478 (Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli), que reconheceu o direito de depósito do FGTS a funcionário contratado sem concurso público, cujo contrato fosse considerado nulo. O presente caso trata de servidor temporário que não teve contrato declarado nulo pelo Tribunal de origem.
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). (RE 965.893 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.5.2017).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO DECLARADO NULO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FGTS. RECOLHIMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 797.769-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2016).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente